Tribunal: TJMT
Processo: 1013003-95.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013003-95.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — QUANTUM EXORBITANTE — DESOBEDIÊNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS — NECESSIDADE DE FIXAÇÃO CONFORME ESTABELECIDO NO DIPLOMA PROCESSUAL — RECURSO PROVIDO.

Nas demandas nas quais a Fazenda Pública for parte (autora ou ré), os limites para a fixação dos
honorários advocatícios observarão “faixas” distintas (§ 3º do art. 85 do CPC), quais sejam, 10 a 20% para até 200 salários mínimos; 08 a 10% para acima de 200 até 2.000 salários mínimos; 05 a 08% para acima de 2.000 até 20.000 salários mínimos; 03 a 05% para acima de 20.000 até 100.000 salários mínimos; e 01 a 05% para os restantes acima de 100.000 (cem mil) salários mínimos.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela empresa
ADM do Brasil Ltda
, contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, fixou os honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor do débito.

Assegura que, na execução fiscal o juízo fixou “
honorários advocatícios iniciais no patamar de 10% sobre o valor atualizado do débito em execução, se não houverem embargos, o que correspondente a quase R$ 8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais)
”, posteriormente, foi reduzido o valor para o montante de R$ 200.000,00: duzentos mil reais. Em seguida, a decisão agravada determinou
“o restabelecimento dos honorários advocatícios no patamar original estabelecido de 10%
”. Todavia, não se observou o disposto no
artigo 85, IV, § 3º
,
do Código de Processo Civil.

Assevera que, “
além da exorbitante quantia fixada em sede de execução fiscal, terá a parte vencida que arcar também com a verba honorária arbitrada nos respectivos embargos, além do já embutido FUNJUS, que tem nítido caráter de honorários e de complementação salarial. Ou seja, em caso de derrota na causa, a agravante poderá ser condenada 3x (três vezes) para pagamento de uma mesma verba
.”.

Requer o provimento do recurso para que seja minorado o valor estabelecido a título de honorários advocatícios (Id. 4221948).

Indeferido o efeito suspensivo (Id 5321897).

Em sede de contraminuta o agravado impugnou pontualmente todos os fundamentos do recurso (Id. 5633590).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de Lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela ausência de interesse público a ensejar intervenção Ministerial (Id. 6840634).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 1º de Abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020